Tribunal: TJMT
Processo: 1018390-81.2024.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-08-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1018390-81.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Penhora / Depósito/ Avaliação, Multa Cominatória / Astreintes, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]
Parte(s):

[AMAURI DE SOUZA BRITO FILHO - CPF: 716.980.781-53 (ADVOGADO), AMANDA COELHO FLAMINI - CPF: 042.121.401-52 (AGRAVANTE), PAULO CESAR DE FREITAS SALUSTIANO - CPF: 035.597.197-63 (AGRAVADO), MARCIO RIBEIRO ROCHA - CPF: 014.564.675-06 (ADVOGADO), ZION ENTERPRISE INCORPORADORA LTDA - CNPJ: 26.137.151/0001-80 (TERCEIRO INTERESSADO), FLAVIO LEITE MARTINS MENDES - CPF: 983.919.681-20 (TERCEIRO INTERESSADO), FAB BLOCK TECNOLOGIA EM CONSTRUCAO LTDA - CNPJ: 42.703.853/0001-30 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE TUTELA ANTECEDENTE – DECISÃO QUE DETERMINOU O BLOQUEIO DOS VALORES VIA SISBAJUD – REQUERIDA QUE PROCEDEU A REINTEGRAÇÃO DE POSSE DO VEÍCULO MOTIVO DA LIDE CONTRARIANDO DECISÃO JUDICIAL – ARGUIDA FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO – MERO INCONFORMISMO – AUSÊNCIA DE PERIGO NA DEMORA – CONDUTA DA RECORRENTE CAUSADORA DOS AUTOS CONSTRITIVOS –
DECISÃO MANTIDA – AGRAVO DESPROVIDO.

Quanto à suposta falta de fundamentação de decisão que deferiu os bloqueios bancários, observa-se que inexiste nulidade, uma vez que a decisão combatida encontra-se nítida e objetiva, sendo o fundamento mais fruto de inconformismo.

Se a parte agravante não demonstrou suficientemente a probabilidade de seu direito, tampouco o perigo de dano concreto ou ao risco útil do processo, uma vez que a mesma descumpriu a decisão singular, inclusive confirmado por este colegiado e, o
periculum in mora
fora causado por ela mesmo, deve ser mantida a decisão que determinou o bloqueio dos ativos via sisbajud.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1018390-81.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: AMANDA COELHO FLAMINI

AGRAVADO:

PAULO CESAR DE FREITAS SALUSTIANO

Colenda câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido liminar interposto por
AMANDA COELHO FLAMINI,
contra a decisão proferida nos autos da
Ação de Tutela Antecedente n
. 1010285-26.2023.8.11.0041, uma vez que o juízo da 8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá determinou o bloqueio do valor de
R$ 340.055,00 (trezentos e quarenta mil e cinquenta e cinco reais)
via Sisbajud, observado que a agravante retomou a posse do veículo, motivo da lide, para si, mesmo com determinação judicial em contrário.

Em suas razões, aduz a recorrente a falta de fundamentação da decisão que determinou o bloqueio dos valores nas contas bancárias da agravante, salientando que “
o ordenamento jurídico pátrio impõe ao Juízo “A QUO” o dever de fundamentar suficientemente a sua decisão, de determinar que fosse bloqueado o valor de R$ 340.055,00 (trezentos e quarenta mil e cinquenta e cinco reais), nas contas bancárias de titularidade da AGRAVANTE, por meio do SISBAJUD, já é medida mais gravosa para a AGRAVANTE”.

Afiança a nulidade do ato, pontuando em suas palavras que “
inexistindo os motivos e fundamentação, que o levaram a deferir o pleito do AGRAVADO, acarreta a nulidade absoluta do ato decisório, pois, in casu, o prejuízo é presumido, em face de afronta a normas constitucional e infraconstitucional, tendo em vista que não houve demonstração da necessidade de adotar tal medida, autorizando a sua desconstituição, inclusive de ofício”.

Assevera a desnecessidade da medida, uma vez que o juízo
a quo
, já tinha imposto multa diária de
R$ 500,00(quinhentos reais), em caso de descumprimento.

Com essas considerações pugna seja deferida a liminar suspendendo a decisão e, no mérito, o provimento do recurso.

Preparo recolhido – Id. 224815322.

Não concedida à medida liminar – Id. 224860699.

Foram ofertadas as contrarrazões (Id. 228572657), onde o agravado pleiteia pelo desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento, contra a decisão proferida nos autos da
Ação de Tutela Antecedente n
. 1010285-26.2023.8.11.0041, uma vez que o juízo determinou o bloqueio do valor de
R$ 340.055,00 (trezentos e quarenta mil e cinquenta e cinco reais)
via Sisbajud, observado que a recorrente retomou a posse do veículo, motivo da lide, para si, mesmo com determinação judicial em contrário.

Eis o teor da decisão subjugada:

“
Nota-se, que a requerida procedeu à reintegração de posse do veículo sem autorização judicial ou decisão reconsiderando a tutela cautelar.

Verificando as alegações da requerida em posterior pedido para novo depositaria fiel do bem id 158394567, não há de se prosperar, pois não restou comprovada as medidas cabíveis para reconsideração da cautelar.

Sendo assim, mantenho a decisão ID 117901355, bem como defiro o pedido da parte autora para que seja realizado bloqueio judicial nas contas da requerida via
Sisbajud
, no valor de R$ 340.055,00 (trezentos e quarenta mil e cinquenta e cinco reais)
”.

Pois bem.
A irresignação não merece prosperar
.

Isso porquê, quanto à suposta falta de fundamentação de decisão que deferiu os bloqueios bancários, observa-se que inexiste nulidade, uma vez que a decisão combatida, encontra-se nítida e objetiva, sendo o fundamento, mais fruto de inconformismo.

Ademais, pontua-se que quando do julgamento do Agravo de Instrumento n.
1022880-83.2023.8.11.0000, este colegiado salientou que o veículo objeto de todo o imbróglio, deveria continuar com o agravado (mantendo a decisão singular), uma vez que o mesmo possui um contrato com firma reconhecida, bem como os autos demandam dilação probatória para verberar o real proprietário do veículo. Assim sendo, afastada a probabilidade do direito da recorrente.

Destarte:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE TUTELA ANTECEDENTE
– DECISÃO QUE DETERMINOU O BLOQUEIO DA TRANSFERÊNCIA DO BEM MÓVEL – FRAUDE PRATICADA POR TERCEIROS – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA NA ORIGEM – REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC – PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO EVIDENCIADA – CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO QUE DEMANDAM DILAÇÃO PROBATÓRIA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
. Se a parte agravante não demonstrou suficientemente a probabilidade de seu direito, tampouco o perigo de dano concreto ou ao risco útil do processo, uma vez que a matéria se confunde com o próprio mérito da ação originária, deve ser mantido o indeferimento da tutela de urgência. (N.U 1022880-83.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/02/2024, Publicado no DJE 09/02/2024)

Ao arremate, quanto ao possível
periculum in mora
, uma vez que o bloqueio da conta é medida mais gravosa, ao fundamento de que existe multa fixada aos autos para a devolução do bem, frisa-se que a própria agravante, sabedora que o veículo fora apreendido em uma blitz por conta de um farol quebrado, diligenciou junto ao Órgão de Controle e, por conta própria restituiu o veículo para si, inclusive contrariando decisão judicial, sendo a mesma a causadora da constrição.
Assim sendo, a meu sentir, correta a decisão singular.

A jurisprudência:

Tutela de urgência. Plano de saúde. Cobertura de procedimento médico. Bloqueio e levantamento de valor bloqueado para obtenção de resultado prático equivalente ao da prestação de fazer. Admissibilidade
. Descumprimento de liminar mesmo diante do arbitramento de multa e da penhora do montante apurado. Medida substitutiva de tutela específica concedida em caráter de urgência. Artigos 297, 497 e 536, § 1º, do CPC. Caução dispensável. Art. 521, II, do CPC. Recurso improvido.

(TJ-SP - AI: 20868107520228260000 SP 2086810-75.2022.8.26.0000, Relator: Augusto Rezende, Data de Julgamento: 17/10/2022, 1ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/10/2022)

DE URGÊNCIA – INDEFERIMENTO – PEDIDO DE NULIDADE DE ESCRITURA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – TUTELA QUE ANTECIPA O RESULTADO MERITÓRIO – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - DESCABIMENTO – DECISÃO LIMINAR SE CONFUNDE COM O MÉRITO DO PROCESSO – ANOTAÇÃO DA EXISTÊNCIA DA AÇÃO À MARGENS DA MATRÍCULA DO MENCIONADO IMÓVEL – IMPOSIÇÃO LEGAL (ART. 167, INCISO I, ITEM “21” DA LEI Nº 6.015/73) – RESGUARDO DE POTENCIAIS TERCEIROS DE BOA-FÉ – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O agravo de instrumento deve restringir-se somente à análise do acerto ou desacerto da decisão recorrida, sob pena de supressão de instância. Da análise dos elementos trazidos no presente agravo – para declaração de nulidade do negócio jurídico (escritura pública de compra e venda) – necessária a dilação probatória, na medida em que não se pode aferir, de plano, a aventada nulidade do ato jurídico objeto da ação de nulidade. Por essa razão, a concessão da tutela de urgência para declarar a nulidade da escritura pública de compra e venda entre o requerido/agravado e ANTONIO SODRÉ e sua esposa ELBI TOLEDO SODRÉ, se revestiria em medida temerária, podendo, inclusive, prejudicar direitos de terceiros.
Se a parte agravante não demonstrou suficientemente a probabilidade de seu direito, tampouco o perigo de dano concreto ou ao risco útil do processo, uma vez que a matéria se confunde com o próprio mérito da ação originária, deve ser mantido o indeferimento da tutela de urgência
. No entanto, com vistas a resguardar eventuais terceirosde boa-fé interessados na aquisição do bem em disputa, é de mister o registro da existência da ação declaratória na matrícula do imóvel cuja transmissão se pretende ver declarada nula, cautela que se opera ope legis, por força do art. 167, inciso I, alínea “21”, da Lei nº 6.015/73 (Lei dos Registros Públicos)
.” (TJ-MT 10201731620218110000 MT, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 26/01/2022, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/01/2022) – Grifei.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se hígida a decisão agravada por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/08/2024